Tribunal: TJDFT
Processo: 0745228-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0745228-50.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: LINEU DE FARIA MIRANDA, NILCE DAS GRACAS MIRANDA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Apelação Cível – Cabimento do Recurso – Princípio da Dialeticidade – Não Conhecimento. BANCO DO BRASIL S/A interpõe recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Materiais ajuizada por LINEU DE FARIA MIRANDA e NILCE DAS GRACAS MIRANDA, a qual julgou procedentes os pedidos “para declarar a inexistência dos Contratos BB Crédito Automático no 979556317 no valor de R$ 10.441,38 e BB Crédito Consignado no 979556136, no valor de R$ 36.761,00, condenando a ré a restituição dos valores debitados da conta da autora referente a parcelas destes contratos de empréstimo, bem como dos saques apontados como indevidos, na forma simples. Os valores deverão ser compensados com o montante creditado na conta corrente do autor, referente aos empréstimos não reconhecidos”. Em suas razões recursais (ID 41928331), a parte Apelante afirma, em síntese, que “não há que se falar em ilegalidade na cobrança e nem mesmo em negativação indevida, pois as operações foram realizadas mediantes senha e cartão da autora no terminal de autoatendimento”. Aduz, ainda, que “em que pese os argumentos trazidos à baila pela parte apelada, não devem ser fundamento para a manutenção de eventual condenação. Assim, não devemos intitular conduta negligente, muito menos, desídia por parte da instituição apelante. Na mesma linha, a Apelada não se desincumbiu do seu encargo probatório, qual seja: de provar os fatos constitutivos do seu direito”. Prossegue sustentando que “ao contrário do que sustenta a parte apelada, não estamos diante de acidente de consumo e, consequentemente de uma responsabilidade objetiva. Para que se possa falar em "Responsabilidade pelo Fato do Produto ou do Serviço", é necessário que o produto ou o serviço coloquem em risco a saúde ou a segurança do consumidor, não sendo o caso. Desta forma, o dano moral não pode ser reconhecido, pois no caso em apreço, não houve culpa do Apelante, bem como inexistência de defeito na prestação de serviços”. Por fim, afirma, de forma genérica: haver culpa exclusiva da vítima; inexistir nexo de causalidade; ser indevida a restituição de valores; ser incabível a condenação em honorários sucumbenciais, uma vez que a parte autora deu causa à demanda. É o relatório. Decido unipessoalmente. O Princípio da Dialeticidade, ou Dialogicidade, estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. No presente caso, o instrumento recursal é defeituoso, por não dialogar com a Sentença atacada, tampouco contrapô-la, tratando-se de mero texto padrão dissociado da realidade dos autos. Conforme relatado, a parte Apelante afirma que “não há que se falar em ilegalidade na cobrança e nem mesmo em negativação indevida, pois as operações foram realizadas mediantes senha e cartão da autora no terminal de autoatendimento”. Aduz, ainda, que “em que pese os argumentos trazidos à baila pela parte apelada, não devem ser fundamento para a manutenção de eventual condenação. Assim, não devemos intitular conduta negligente, muito menos, desídia por parte da instituição apelante. Na mesma linha, a Apelada não se desincumbiu do seu encargo probatório, qual seja: de provar os fatos constitutivos do seu direito”. Prossegue sustentando que “ao contrário do que sustenta a parte apelada, não estamos diante de acidente de consumo e, consequentemente de uma responsabilidade objetiva. Para que se possa falar em "Responsabilidade pelo Fato do Produto ou do Serviço", é necessário que o produto ou o serviço coloquem em risco a saúde ou a segurança do consumidor, não sendo o caso. Desta forma, o dano moral não pode ser reconhecido, pois no caso em apreço, não houve culpa do Apelante, bem como inexistência de defeito na prestação de serviços”. Por fim, afirma, de forma genérica: haver culpa exclusiva da vítima; inexistir nexo de causalidade; ser indevida a restituição de valores; ser incabível a condenação em honorários sucumbenciais, uma vez que a parte autora deu causa à demanda. Como se observa, a parte Apelante em momento impugna especificamente os fundamentos da Sentença. À toda evidência, as razões recursais são genéricas e se prestam a justificar qualquer outra ação judicial que verse sobre qualquer tipo de fraude bancária. Não obstante, o Juízo de origem fundamentou que “caberia à instituição financeira o dever de checar a regularidade das operações efetivadas, sobretudo porque fugiram ao padrão de gastos do consumidor”. Todavia, a parte Apelante não teceu qualquer argumento apto a demonstrar o desacerto da Sentença nesse ponto. Ainda, a parte ré não foi condenada em danos morais. No entanto, a Apelante sustenta, em suas razões recursais, que “o dano moral não pode ser reconhecido, pois no caso em apreço, não houve culpa do Apelante, bem como inexistência de defeito na prestação de serviços”. Constato, portanto, clara violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, tornando o instrumento recursal formalmente irregular. Nesse sentido, posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DESCONSTITUÍDA EM OUTROS AUTOS. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE. APELAÇÃO DA EMBARGANTE. RAZÕES DISSONANTES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELO NÃO CONHECIDO. 1. É cediço que, pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso. 2. A desconstituição da penhora incidente sobre o imóvel objeto dos embargos de terceiro e a consequente falta de interesse de agir que foram reconhecidos na r. sentença não foram objeto do recurso de apelação, o que impossibilita seu conhecimento. 3. Apelo não conhecido.” (Acórdão 1430844, 07122432820218070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2022, publicado no DJE: 26/7/2022.) “CONSUMIDOR. BANCO. INTERESSE RECURSAL. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. ABERTURA DE CONTA CORRENTE DIGITAL. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SÚMULA No 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS. DEVER DE INDENIZAR. 1. Ante a violação ao princípio da dialeticidade e a inexistência de interesse recursal, não se conhece da parte do recurso que se encontra dissociada dos fundamentos da sentença, tampouco do pedido recursal que já foi concedido na sentença. 2. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do CDC, conforme o enunciado da Súmula no 297 do STJ. 3. Diante da natureza das atividades desenvolvidas e nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade civil do banco é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 4. Comprovado que a conta bancária foi aberta de forma fraudulenta por terceiros, a instituição financeira deve responder pelos danos materiais decorrentes de sua falha na prestação dos serviços. Súmula no 479 do STJ. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.” (Acórdão 1191143, 07000321420188070017, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 12/8/2019.) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa e arquivem-se. Intimem-se as partes. Desembargador Eustáquio de Castro Relator